Tribunal: TJBA
Processo: 0570063-48.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570063-48.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SARMENTO & VIGOLVINO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE NOBREGA QUINTAS COLARES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE NOBREGA QUINTAS COLARES

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONTRIBUINTE.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO PARCIALMENTE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS AUTORES QUANTO À
PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA REMANESCENTE CONCERNENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO.

CRITÉRIO OBJETIVO. TEMA 1076 DO STJ E ART. 85, §§ 2º, 3º, I E 4º, DO CPC.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, pelo Estado da Bahia e pelos autores contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a nulidade da notificação por edital realizada e, consequentemente, o processo administrativo fiscal, bem como declarou a decadência do crédito tributário de ICMS. O réu pretende a reforma integral da sentença, enquanto os autores, em recurso adesivo, pleiteiam a análise do mérito quanto à inexistência do fato gerador do tributo e à majoração dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital no processo administrativo fiscal foi válida; (ii) verificar se há interesse recursal dos autores em discutir o mérito do lançamento tributário; (iii) analisar se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, deve ser alterada.

I
II. Razões de decidir

3. A intimação por edital no processo administrativo fiscal é medida excepcional e somente se torna legítima após o esgotamento das tentativas de intimação pessoal, postal ou eletrônica, conforme legislação estadual vigente à época.

4. A ausência de comprovação de tentativa de intimação pessoal do contribuinte, limitando-se o Estado a apresentar apenas certidão declaratória da impossibilidade de localização, configura nulidade absoluta da notificação editalícia e, por consequência, do processo administrativo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Uma vez que a notificação válida é condição para a constituição do crédito tributário, sua nulidade impede que o lançamento se aperfeiçoe. Assim, não tendo havido a constituição definitiva do crédito dentro do prazo legal, operou-se a decadência do direito do Fisco.

6. Falta interesse recursal à parte autora quanto à pretensão de análise da legalidade do lançamento tributário no recurso adesivo, tendo em vista que, na sentença, foram acolhidos os pedidos dos autores de declaração de nulidade das notificações realizadas no PAF e de reconhecimento da decadência do crédito tributário. A decadência extinguiu o crédito tributário, tornando inócua a discussão sobre a existência do fato gerador.

7. A fixação dos honorários advocatícios, quando a Fazenda Pública é parte e o valor da causa ou o proveito econômico não são irrisórios, deve seguir os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não sendo permitida a fixação por apreciação equitativa, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1076.

IV. Dispositivo

8. Apelação não provida. Recurso adesivo conhecido parcialmente e provido na parte conhecida para
arbitrar a verba sucumbencial no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos demandantes.
Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível e recurso adesivo nº
0570063-48.2018.8.05.0001
,
figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados,
ESTADO DA BAHIA
e
SARMENTO & VIGOLVINO LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ e CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS AUTORES, DANDO-LHE PROVIMENTO
na parte conhecida,

restando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto,
nos termos do voto condutor.